Tribunal: STF
Processo: HC 250836
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Decisão monocrática de ministro do superior tribunal de justiça. Ausência de pronunciamento colegiado. Inadequação da via eleita. “Operação Engenho”. Prisão preventiva. fundamentação idônea. excesso de prazo não configurado. Ilegalidade manifesta: ausência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal, sem prévio esgotamento da instância competente, questionando a prisão preventiva decretada em desfavor do agravante.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Supremo Tribunal Federal pode examinar habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de pronunciamento colegiado, e (ii) analisar se há ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva do paciente, capaz de justificar eventual concessão da ordem de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal não pode examinar habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, quando inexistente pronunciamento colegiado daquela Corte, conforme o art. 102, inc. I, al. “i”, da Constituição da República.



    4. A concessão da ordem de ofício em habeas corpus inadequado exige demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.



    5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, demonstrada pelo modus operandi — o paciente é tido como líder de organização criminosa estruturada para a prática de crimes diversos, como tráfico de drogas, usura e lavagem de dinheiro —, assim como pela periculosidade concreta e possibilidade de reiteração delitiva —, considerando que os crimes foram praticados, em tese, após condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e associação para esse fim.



    6. Não se verifica excesso irrazoável da custódia cautelar. Conforme apontado no ato coator e nas peças juntadas, trata-se de processo complexo que envolve a participação de 21 réus, cujo objeto é apurar a prática de diversos crimes, a saber, organização criminosa, associação para o tráfico, usura, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPP, art. 312.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021; HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017.